Tribunal: TJDFT
Processo: 0714319-37.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Direito constitucional. Apelação cível. Rejulgamento. Fornecimento de medicamento incorporado ao SUS com indicação diferenciada. Negativa administrativa de custeio. Temas 6 e 1.234 da repercussão geral do STF. Acórdão mantido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente em parte pedido de fornecimento do medicamento Omalizumabe (Xolair), registrado na ANVISA e padronizado na lista do SUS, porém não dispensado para a condição clínica da autora.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há o litisconsórcio passivo necessário da União e o consequente deslocamento da competência jurisdicional para a Justiça Federal; (ii) estabelecer se o indeferimento administrativo do fornecimento do fármaco incorporado ao SUS, com base na ausência de enquadramento estrito no protocolo clínico, é legítimo à luz dos critérios fixados pelo STF nos Temas 6 e 1.234 da RG.
III. Razões de decidir
3. A competência permanece na Justiça Estadual quando o valor anual do tratamento com o medicamento requerido é inferior a 210 salários mínimos, conforme fixado pelo STF no julgamento do Tema 1.234, sendo irrelevante, nesse caso, a presença da União no polo passivo. Ademais, o STF, ao modular os efeitos do Tema 1.234, delimitou que a nova regra de competência somente se aplica a ações ajuizadas após 11/10/2024, não se aplicando ao processo em análise, que foi proposto em 05/09/2022.
4. O Supremo Tribunal Federal, ao finalizar o julgamento do RE 566.471/RN (Tema 6 da RG), que trata sobre o dever do Estado de excepcionalmente fornecer medicamento não padronizado na lista do SUS, definiu como requisitos cumulativos que o paciente comprove que (i) o fármaco foi negado pelo órgão público responsável; (ii) a decisão de não inclusão do medicamento nas listas do SUS, pela CONITEC, é ilegal, ou não houve pedido de inclusão ou houve demora excessiva na sua análise; (iii) inexiste outro medicamento disponível nas listas do SUS capaz de substituir o solicitado; (iv) há evidências científicas de alto nível sobre a segurança e eficácia da terapêutica buscada; (v) é indispensável a dispensação do remédio para o tratamento da doença; e (vi) hipossuficiência financeiras do paciente.
5. Além disso, o Tema 6 da RG determina a observância do item 4 do Tema 1.234 da RG, de modo que ao analisar pedido de concessão de medicamento não padronizado, deve-se: (i) avaliar a decisão da CONITEC; (ii) consultar o Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS) ou outros especialistas; (iii) notificar os órgãos responsáveis sobre possível inclusão do medicamento nas listas do SUS, se o medicamento for concedido. Destaca-se que a decisão judicial não pode se basear apenas no laudo médico solicitante, tampouco é possível incursão no mérito administrativo, exceto no controle do ato discricionário quanto à existência, validade e legitimidade dos motivos apontados como fundamento da negativa de dispensação.
6. A negativa de fornecimento do medicamento pelo ente federado, fundada na ausência de previsão expressa do CID da autora no protocolo clínico, não prevalece quando demonstrada a necessidade clínica, a ineficácia dos tratamentos disponíveis e a indicação médica respaldada em evidência científica.
7. O medicamento Omalizumabe está incorporado ao SUS para tratamento de asma alérgica grave, situação que se verifica no caso concreto, ainda que a condição clínica apresentada (DREA) não esteja nominalmente prevista nos protocolos do SUS.
8. O NATJUS/TJDFT manifestou-se de forma favorável à demanda, reconhecendo a indicação terapêutica do fármaco à luz da medicina baseada em evidências e da refratariedade da doença aos tratamentos convencionais.
IV. Dispositivo
9. Em reapreciação na forma do art. 1.040, inc. II, do CPC, o primeiro acórdão deve ser mantido.
10. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o; art. 196 a 200; CPC, arts. 1.040, II; Lei no 8.080/1990; Decreto no 7.646/2011; Portarias GM/MS no 6.212/2024, GM no 3.916/1998; SCTIE/MS no 143/2022 e Conjunta SAES-SCTIE/MS no 14/2021; Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 da RG, Tema 6 da RG, Tema 1.234 da RG, Sumula Vinculante 60; STJ, Tema Repetitivo 106, IAC 14; TJDFT, CPC 0747347-36.2021.8.07.0016, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 10/12/2024.